Tribunal: TJBA
Processo: 0009118-09.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009118-09.2014.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PAULO AFONSO Advogado(s): MARCOS DE ANDRADE STALLONE APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DE COSIP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 266 DO STF. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em mandado de segurança coletivo questionando a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.288/2013 que alterou a disciplina da COSIP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional e se é cabível mandado de segurança contra lei municipal instituidora de COSIP quando não demonstrados atos administrativos concretos lesivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, ainda que não analise minuciosamente cada argumento específico. 4 - Aplica-se a Súmula 266 do STF, que estabelece o não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese, quando a impetração visa questionar abstratamente a validade de lei municipal sem demonstrar atos administrativos concretos e individualizados. 5 - A constitucionalidade da COSIP progressiva foi pacificada pelo STF no RE 573.675/SC (Tema 44), desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO 6 - Agravo interno a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Súmula 266 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.675/SC; TJ-BA, AI 80297237820218050000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0009118-09.2014.8.05.0191, em que figura como agravante CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PAULO AFONSO e como agravado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04